Tribunal: TJMT
Processo: 0011657-31.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011657-31.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELITON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 700.255.651-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO VILARIM ALVES - CPF: 042.481.331-99 (APELANTE), KAMILA DIAS DOS SANTOS - CPF: 704.193.801-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GESIEL DE MATOS SANTOS - CPF: 055.564.475-86 (APELANTE), GESIEL DE MATOS SANTOS - CPF: 055.564.475-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, COM INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DESCRITAS NO ART. 40, V

[TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO] E VI [PRÁTICA ENVOLVER OU VISAR A ATINGIR ADOLESCENTE] AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – PLURALIDADE DE RECORRENTES – PRIMEIRA RECORRENTE –
1.
PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIÇO ANTERIOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL – ABORDAGEM A CORRÉU QUE EMERGIU A DINÂMICA DOS FATOS – CRIME PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA – ENTRADA NO IMÓVEL E LOCALIZAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – APROXIMADAMENTE 06 (SEIS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA DE 164,47G (CENTO E SESSENTA E QUATRO GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS), 06 (SEIS) PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, PESANDO 567,39G (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE GRAMAS E TRINTA E NOVE CENTIGRAMAS), E 50 (CINQUENTA) PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 42,38 KG (QUARENTA E DOIS QUILOGRAMAS E TRINTA E OITO GRAMAS) – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA PRECEDENTES STF [HC Nº 230.232] E

STJ [HC Nº. 854.674] – NULIDADE AFASTADA –
2.
MÉRITO – TESES EM COMUM A PRIMEIRA E AO SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E

AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CONFISSÃO DA PRIMEIRA E TERCEIRO RECORRENTES EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – TESE INSUBSISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PENA – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA

JUDICIAL SOPESADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA PARA A VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA A TODOS OS APELANTES E, NA SEGUNDA FASE, EM RELAÇÃO A

PRIMEIRA RECORRENTE QUANTO A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAIS FIXOS PARA O AUMENTO
DA
BASILAR
EM
RAZÃO
DO
RECONHECIMENTO
DAS

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, TAMPOUCO
EM
RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – TAREFA QUE

CABE AO JULGADOR

EM

SEU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, SOPESAR
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO CONCRETO E QUANTIFICAR
A
PENA – PRECEDENTE DO STJ

[AGRG NO HC N. 736.623] – EXASPERAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTE STJ [Nº. RESP N. 2.088.911]

– TESE DO TERCEIRO RECORRENTE – RETIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA–IMPROCEDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.41 DO TJMT– TERCEIRA FASE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – PRIMEIRA RECORRENTE –
QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA, ALÉM DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
QUE REVELAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE –

SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES – ÓBICE PELA REINCIDÊNCIA PRECEDENTE STJ [HC N. 687.003]
–

PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de
tráfico
ilícito de
drogas
.

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(Negritou-se)

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

"
A
legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento
da
pena-base
em
razão
do
reconhecimento
das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco
em
razão de circunstância
agravante
ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro
do
seu livre convencimento motivado, sopesar
as
circunstâncias
do
caso concreto e quantificar
a
pena, observados os princípios
da
proporcionalidade e
da
razoabilidade" (AgRg no HC n. 736.623/MS, relator Ministro Reynaldo Soares
da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

“A fundamentação apresentada pelo juízo de origem é idônea e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a majoração em maior grau
da
pena-base em casos de grande
quantidade
de
entorpecentes
.” (REsp n. 2.088.911/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

O Enunciado Orientativo nº.41 do TJMT:
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

“tratando-se de
réu

reincidente
, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas” (AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

No caso,
a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, serviram para

impedir a aplicação da minorante, porquanto evidenciado que a agente se dedica a atividades criminosas.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por KAMILA DIAS DOS SANTOS, JOÃO PAULO VILARIM ALVES e ELITON FRANCISCO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal nº 0011657-31.2018.8.11.0064 condenou os recorrentes nas sanções do art. 33, ‘
caput’
, com incidência das causas de aumento de pena descritas no art. 40, V e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 impondo, respectivamente, à primeira, a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de 933 (novecentos e trinta e três) dias multas, e, ao segundo, a pena de
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de 1.141 (mil cento e quarenta e um) dias multas e, ao terceiro,
13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, além de 1.341 (mil trezentos e quarenta e um) dias multas, todos em regime inicialmente fechado, à razão, para todos, quanto à pena pecuniária, de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. De outro lado, absolveu os apelantes da imputação de infração ao art. 35, caput, da Lei 11.343\2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. (Sentença- Id. 178692440)

A primeira recorrente [KAMILA] pede, em preliminar, a nulidade da prova obtida pela violação do domicílio, ou seja, sem justa causa e mácula ao sistema acusatório e, no mérito requer a absolvição por falta de provas lícitas na forma do art. 386, V, do CPP. Subsidiariamente, pugna, na primeira fase dosimétrica, pela utilização da fração de 1/6 [um sexto] e na segunda fase pede também pela aplicação da fração de 1/6 [um sexto] para a atenuante da confissão espontânea. E, na fase seguinte, a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima. (Id. 178692485)

Irresignado, o segundo apelante [JOÃO PAULO], pede a absolvição por falta de provas, bem como a ausência de fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena base em patamar diferente do ideal de 1/6 em relação a circunstância judicial sopesada na primeira fase dosimétrica, qual sejam, as circunstâncias do crime pela quantidade da droga.

O terceiro apelante [ELITON], pede a aplicação da mesma fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria e, na segunda fase. Aplicação, na segunda fase, da fração de 1/12 em relação à agravante da reincidência (multireincidente), compensando-a parcialmente com a confissão espontânea. Por fim, prequestionam a matéria. (Id. 178692484)

Em relação ao corréu GESIEL DE MATOS SANTOS foi determinado o desmembramento (Id.34292891, fl. 70 autos n.0003650-16.2019.811.0064.).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 178861197)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 183830651)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE COCAÍNA E CANNABIS SATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO POR DOIS DOS RÉUS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, AFASTANDO-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. NÃO CABIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA QUE SE ENCONTRA PROPORCIONAL E COMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO FÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXCELÊNCIA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA PROVA POR INVASÃO DOMICILIAR DA PRIMERIA RECORRENTE
– KAMILA DIAS DOS SANTOS

Sustenta a primeira Apelante [KAMILA], em preliminar, pela nulidade das provas consubstanciado no argumento de que inexistiu ordem judicial autorizando a busca domiciliar que resultou na apreensão da vultosa quantidade de drogas, portanto, em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Contudo, sem razão.

Consoante foi apurado, após informação da Agência de Inteligência da Polícia Militar [CR 4] de que em uma residência situada no Bairro Nova Era, em Rondonópolis/MT, havia uma grande quantidade de entorpecentes, a polícia militar e uma equipe de polícia judiciária civil de Poxoréo/MT se dirigiram ao referido imóvel onde localizaram o corréu GESIEL, motorista de aplicativo [
uber
], oportunidade em que foi questionado, o mesmo respondeu que, momentos antes, tinha deixado duas mulheres com diversas malas em uma casa no Bairro Jardim Primavera, ocasião em que os policiais se deslocaram ao endereço informado, situado na Rua Odílio Antônio de Oliveira, n.º 137, onde se depararam com o terceiro recorrente [ELITON] na posse das referidas malas, o qual assumiu a propriedade.

Com efeito, o motorista GESIEL respondeu que o corréu JOÃO PAULO [segundo recorrente] foi o responsável por contatá-lo para buscar KAMILA [primeira recorrente] e a adolescente Vanessa na cidade de Campo Grande/MS, as quais trouxeram consigo as malas com as drogas, deixando-as na residência de ELITON [terceiro apelante], localizada no Bairro Jardim Primavera, na cidade de Rondonópolis/MT.

Em seguida, os policiais se deslocaram à região do Bairro Nossa Senhora do Amparo onde localizaram o segundo recorrente [JOÃO PAULO] e realizaram sua abordagem, ocasião em que, questionado, informou que fez a intermediação para a aquisição dos entorpecentes respondendo que a primeira recorrente [KAMILA] juntamente com a adolescente Vanessa, foram as responsáveis por buscarem as drogas e encontravam-se na rodoviária de Rondonópolis/MT, para retornarem à Primavera do Leste/MT.

Diante disso, os policiais se dirigiram à rodoviária, onde localizaram a primeira recorrente [KAMILA] e a adolescente Vanessa, as quais confirmaram que JOÃO PAULO [segundo recorrente] combinou para que ambas se deslocassem à Ponta Porã/MS (cidade fronteira com o país Paraguai), para buscarem os entorpecentes e trazê-los para o terceiro apelante [ELITON], em Rondonópolis/MT, utilizando-se do veículo do correu GESIEL, marca
Toyota

Ethios
de placa NPF-5146.

Destarte, os recorrentes foram presos em flagrante delito por transportarem e guardarem 06 (seis) porções de COCAÍNA, com massa bruta de 164,47g (cento e sessenta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas); 06 (seis) porções de PASTA BASE DE COCAÍNA, pesando 567,39g (quinhentos e sessenta e sete gramas e trinta e nove centigramas), e 50 (cinquenta) outras porções de MACONHA, pesando 42,38 Kg (quarenta e dois quilogramas e trinta e oito gramas), consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 04/09, ID 34292337.

Assim, conforme as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em revista nas malas, os policiais apreenderam porções de drogas.

Neste diapasão, a primeira apelante [KAMILA], em seu interrogatório na fase policial relatou a dinâmica dos fatos nos seguintes termos: (ID. 34292336, fls. 44/45)

“... Que afirma que na segunda-feira passada por volta das 21 horas, contatou-se via mensagem de celular com JOÃO PAULO VILARIM, e combinaram uma viagem até Ponta Porã com intuito maconha, 35 (trinta e cinco) tabletes de maconha, acondicionadas em duas sacolas de viagens; Que a interroganda alega que pela para buscar droga ganharia da quantia de R$- 1.500,00 reais; Que a interroganda alega que na viagem teve a companhia da menor Vanessa, a qual também foi contratada para buscar droga, bem como, iria receber a quantia de R$ -1.500,00 reais; Que na terça-feira passada pro volta das 17 horas, embarcou, juntamente com Vanessa, na Rodoviária de Primavera do Leste com destino a Ponta Porã, num ônibus da empresa Rubi, no trajeto, aqui em Rondonópolis embarcaram em outro ônibus da empresa Eucatur; Que em Dourados, embarcaram numa Van, e chegaram em Ponta Porã, por volta das 22 horas; Que pernoitaram na casa do “povo” pessoas que não conhece; Que no dia seguinte alguém levou a droga até a casa onde a interroganda estava e entregou a droga para ela; Que saíram de Ponta Porã numa van, e logo em seguida, já foram da cidade de Ponta Porã desceram numa van, e ficaram a margem de uma rodovia pedindo carona para retornar para o Mato Grasso; Que conseguiram carona até uma cidade próxima de Ponta Porã; Que após várias carona conseguiram chegar a Campo Grande; Que em Campo Grande contatou via mensagem celular com JOÃO PAULO VILARIM o qual contratou o veículo uber para trazer a interroganda e Vanessa até Rondonópolis/MT; Que encontrou-se com o veículo uber num posto de combustível lá em Campo Grande; Que chegaram em Rondonópolis hoje por volta das 10 horas; Que tomaram café da manhã na casa de JOÃO PAULO; Que após entregar a droga, recebeu a quantia de R$-600,00 reais de JOÃO PAULO VIPLARIM, e o restante do combinado ficaram de “conversar”; Que a interroganda alega que Vanessa também recebeu a quantia de R$-600,00 reais ...”

Ao que consta, a primeira apelante [KAMILA] foi presa em flagrante na Rodoviária quando estava retornando para a cidade de Primavera do Leste/MT, acompanhada da adolescente Vanessa, com quem se deslocou de Rondonópolis/MT para Ponta Porã/MS para buscar e transportar os entorpecentes, entregando-os, na residência do terceiro recorrente [ELITON], o qual informou que tinha aceitado guardar as drogas até o período noturno.

Em Juízo, o terceiro recorrente [ELITON] afirmou que:

“KAMILA e Vanessa entregaram a droga, sendo que levou os entorpecentes para o seu quarto, que fica no fundo da residência dos seus genitores, inclusive estava em seu quarto, com a porta fechada, aproximadamente 09h30 a 10h00, quando foi abordado pelos policiais”.

Transcrevo o interrogatório do corréu GESIEL DE MATOS SANTOS, na fase investigativa: (ID 34292336, pág. 50/51)

“Que é motorista de uber e estava trabalhando da data de ontem, quando por volta das 22:30 horas recebeu uma ligação de um homem contratando seus serviços para buscar as duas conduzidas na cidade de Campo Grande/MS; Que combinou com esse solicitante, o qual não se identificou, que teria de pagar metade da corrida, valor esse de R$ 500,00 (quinhentos reais), que foi feita transferência bancária para a conta da esposa do interrogando, Raquel Matos de Azevedo, na Caixa Econômica Federal, nesta; Que assim que confirmou a transferência com sua esposa, se dirigiu até a cidade de Campo Grande/MS, local donde chegou por volta das 04:00 horas deste dia e encontrou Vanessa e KAMILA no Posto Aldo Locatelli, na saída para a cidade de Dourados na rotatória; Que as bagagens foram colocadas no porta-malas do veículo Toyota Ethios, placa NPK-5146, pelas conduzidas ... Que trouxe as conduzidas em uma residência próximo da casa de carnes novo horizonte, local indicado através de ligação pelo mesmo solicitante e que o restante do pagamento seria entregue por um moto taxista próximo ao Posto Fórum, na Avenida Brasil, nesta, e assim foi feito ... ”

O policial militar DALMO JOSÉ DA SILVA (ID 34971961), em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou:

“que no dia 11/08/2018 receberam a informação da Agência de inteligência da PM, de que estava chegando na cidade um carro com drogas, recebendo informação sobre a marca e placa do veículo; Que, através de pesquisa, chegaram à casa do motorista do aplicativo “Uber”, o corréu GESIEL; Que GESIEL confirmou que havia trazido duas mulheres de Campo Grande/MS, bem como indicou o local onde havia deixado o material que de lá trouxeram; Que, ao adentrar na casa de ELITON, localizaram-no com as drogas, sendo que ele estava reembalando o entorpecente em outro plástico; Que GESIEL indicou o local onde havia deixado as mulheres, sendo que era a casa da esposa de JOÃO PAULO; Que a esposa de JOÃO PAULO lhes disse que as mulheres haviam acabado de sair; Que logo localizaram JOÃO PAULO nas proximidades da sua casa; Que GESIEL, KAMILA e a adolescente Vanessa relataram que foram contratados por JOÃO PAULO; Que outra equipe policial realizou a prisão de KAMILA e a apreensão da adolescente Vanessa na rodoviária de Rondonópolis; Que GESIEL tinha conhecimento que o transporte era de drogas; Que, pelas conversas de GESIEL, o mesmo já tinha feito isso outras vezes; Que no veículo de GESIEL ficou resquícios da droga transportada; Que JOÃO PAULO admitiu que a droga era dele, bem como que contratou KAMILA e Vanessa para buscarem o entorpecente no Estado do Mato Grosso do Sul.”

No mesmo sentido, consta o depoimento do policial militar MARCIO REZENDE DE SOUZA (ID 34971961), na fase processual, também demonstrando que inexistiu qualquer violação de domicílio, acrescentando que: “
lograram encontrar GESIEL, o motorista de aplicativo “uber”, que os levou até a casa, situada no Bairro próximo ao Jardim Primavera, onde havia deixado à droga trazida de Campo Grande/MS; Que o entorpecente foi apreendido e a pessoa que estava fazendo a sua guarda, o corréu ELITON, foi preso; Que ELITON o tempo todo assumiu que estava guardando a droga; Que outra equipe policial realizou a prisão de KAMILA e a apreensão da adolescente Vanessa na rodoviária da cidade.”

Em juízo, o policial militar RONIEL FERREIRA BISPO (ID 34971961), externou:

“que a Agência de Inteligência repassou a informação de que em uma residência situada no Bairro Nova Era, em Rondonópolis, havia chegado drogas; Que se deslocaram ao local e encontraram o

motorista de “uber” GESIEL, o qual declarou que trouxe duas mulheres de Ponta Porã/MS, deixando-as no Bairro Jardim Primavera; Que foram até a casa indicaram e fizeram a localização do entorpecente; Que GESIEL declarou que JOÃO PAULO havia feito a negociação para aquisição do entorpecente; Que KAMILA e Vanessa estavam na rodoviária e foram abordadas; Que a droga estava embalada, embaixo da cama; Que JOÃO PAULO repassou as características das duas mulheres que trouxeram o entorpecente.”

Assim, constato que os depoimentos dos policiais, aliado as declarações da recorrente e demais provas produzidas, verifico que o mesmo se encontrava em estado de manifesta flagrância. Ademais, houveram informações pretéritas da Agência de Inteligência CR4 da Polícia Militar no presente caso.

Neste particular, o delito pelo qual a recorrente foi presa é de
natureza permanente,
cuja consumação prolonga-se no tempo, conforme prevê o artigo 303 do CPP,
in verbis
:

"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Ademais, calha destacar o seguinte entendimento do STJ:

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(Negritou-se)

Cito ainda, o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.2.
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que a paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade na qual avistaram a acusada em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou inquietação, olhando para o lado e mantendo os braços junto ao corpo, apresentando bastante nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la, momento em que ela continuou com os braços rígidos junto ao corpo, escondendo os entorpecentes. Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram, em seu poder 32 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 15,97 gramas).4. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230.232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023)

Enfim, todas as circunstâncias alinhadas, não me permitem concluir pela ocorrência de qualquer nulidade. Logo, constato que os policiais agiram amparados pela legalidade. E, uma vez caracterizado o estado de flagrância, afastada está à exigência de mandado judicial, conforme exceção do artigo 5º, inciso XI, da CF/88, e artigo 150, §3º, inciso II, do CP.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – 1. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - IMPROCEDÊNCIA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente. [...]” (Ap 23954/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, houve denúncia anônima, abordagem do corréu com entorpecente e só após aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas. (N.U 0005818-27.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“ Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agentes de segurança, quando houver fundadas razões para tanto. In casu, o Serviço de Inteligência da Rotam repassou para uma equipe policial as descrições específicas de veículo (modelo, placa, cor) que estaria sendo usado para o transporte de drogas. A polícia encontrou o automóvel e realizou a abordagem do apelante, causando estranheza o fato de seu documento de identidade estar rasurado e sem fotografia. Tais circunstâncias, em conjunto, motivaram a pronta atuação dos policiais que, em buscas, encontraram drogas no veículo do apelante. A revista no imóvel configurou, pois, a continuidade daquelas diligências e está plenamente justificada diante do flagrante delito, tendo os policiais, na sequência, encontrado mais drogas no quintal da casa do apelante. A inviolabilidade domiciliar não é garantia absoluta e está excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito (art. 5º, XI, CF/88).

(N.U 1036188-20.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Assim, a preliminar não comporta amparo, pois, embora a casa seja asilo inviolável de natureza constitucional, a entrada sem mandado judicial é legal quando houver razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto ou em evidente situação de flagrância, o que se verifica no presente caso, ante ao cotejo probatório evidenciado.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade das provas obtivas.

MÉRITO.

DAS TESE EM COMUM DA PRIMEIRA, DO SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES [KAMILA DIAS DOS SANTOS, JOÃO PAULO VILARIM ALVES E ELITON FRANCISCO DE SOUZA] –ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/06.

Inconformados, os recorrentes pedem, em comum, a tese de absolvição por falta de provas para a condenação.

Narra a denuncia: (Id.178692386)

“Constam dos autos do incluso inquérito policial que nada data de 11/08/2018, por volta das 11:50, na residência situada na rua Odílio Antônio de Oliveira, nº.137, Bairro Jardim Primavera nesta cidade, os denunciados KAMILA DIAS DOS ANTOS, GESIEL DE MATOS SANTOS, JOÃO PAULO VILARIM ALVES e ELITON FRANCISCO DE SOUZA, envolvendo a adolescente VANESSA MENDES DE ALCÂNTARA (17 anos – fls.18) foram presos em flagrante delitos por transportarem e guardarem 06 (seis) porções, com massa bruta de 164,47 (cento e sessenta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas(; 06 (seis) porções, pensado 567,39 (quinhentos e sessenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) e 50 (cinquenta) porções, pesando 42,38kg (quarenta e dois quilogramas e trina e oito gramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira de (06 porções) de COCAINA e, a segunda (06 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA e, a terceira (50 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante o Laudo Preliminar de constatação de fls.56/61.

São dos autos que após informações da agencia de inteligência ‘CR 4’ da polícia militar de que em uma residência situada no bairro nova era havia uma grande quantidade de entorpecente, a policia militar e uma equipe da policia civil de Poxoréo se dirigiram ao local onde localizaram o denunciado Gesiel motorista do aplicativo ‘uber’.

Colhe-se que, indagado, Gesiel respondeu que, momentos antes, deixou duas mulheres com diversas malas em uma casa no bairro Jardim Primavera, ocasião em que os policiais se deslocaram ao endereço informado, na Rua Odilio Antônio de Oliveira, n.137, onde se depararam com o denunciado Eliton, na posse das referidas malas, que assumiu a sua propriedade.

Em revista nas malas, foram encontradas as referidas porções de drogas. Na sequencia, o motorista Gesiel respondeu que o denunciado João Paulo foi o responsável por contatá-lo para buscar Kamila e Vanessa na residência do denunciado Eliton, localizada no Bairro Jardim Primavera, recebendo, para tanto, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais)

Em seguida os policiais se deslocaram à região do Bairro Nossa Senhora do Amparo onde localizaram João Paulo e realizaram sua abordagem, sendo que, questionado, condessou que fez a intermediação para a aquisição do entorpecente, respondendo que a denuncia Kamila e a adolescente Vanessa, responsáveis por buscarem as drogas, encontravam-se na rodoviária de Rondonópolis, para retornarem à Primavera do Leste/MT.

Diante disso, os policiais se dirigiram à rodoviária, onde lograram localizar Kamila e Vanessa as quais confirmaram que João Paulo combinou para que ambas se deslocassem à Ponta Porã, cidade da fronteira com o pais Paraguai para buscarem a droga, e trazê-la para o denunciado Eliton, em Rondonópolis, utilizando-se do veiculo de Gesiel, marca Toyota Ethios, placa NPF 5146.

Diante disso, todos foram encaminhados a delegacia de polícia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor dos denunciados.

2º fato: associação para fins de trafico.

Apurou-se ainda, durante a investigação criminal, que os denunciados KAMILA DIAS DOS SANTOS, GESIEL DE MATOS SANTOS, JOÃO PAULO VILARIM ALVES e ELITON FRANCISCO DE SOUZA, se associaram com divisão de tarefas e condutas, para juntos praticarem o crime de trafico ilícito de entorpecentes, nesta cidade.

Colhe-se dos autos que os denunciados estavam conluiados na pratica do trafico de drogas, tanto é que na abordagem realizada pelas policiais civil e militar foi revelada a atuação e participação de todos, de maneira estável e permanente.

São dos autos, que o denunciado Joao Paulo contratou a denunciada Kamila e a adolescente para irem à Ponta Porã/MS com a finalidade de trazer as drogas para Rondonópolis cujo transporte foi realizado por Gesiel, motorista do Aplicativo ‘uber’ contratado por João Paulo. A casa onde as drogas foram deixadas pertencia ao denunciado Eliton, conforme sua confissão, o qual alegou que foi contratado via aplicativo ‘watsapp’.

Interrogada, Kamila confessou que João Paulo entrou em contato pelo aplicativa ‘watsapp’ onde combinaram a viagem até a cidade de Ponta Porã/MS, para que ela com a adolescente Vanessa, buscassem a droga, ficando João Paulo responsável pelas despesas que tivessem nesse desiderato, e que Gesiel foi quem buscou em Campo Grande, trazendo-as para Rondonópolis, bem que após a entrega do entorpecente para Eliton, ambas receberam de Joao Paulo a quantia de R$ 600,00 ( seiscentos reais)

Por fim, destaca-se que João Paulo é reincidente eis que registra nesta Comarca 01 condenação pelo crime de roubo qualificado (proc. 6574-39.2025.811.0064, código 635370. Em Itiquira, registra 01 ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (proc.1229-77.2016811.0027, cod.32707). Eliton, de sua vez, também é reincidente, visto que registra nesta comarca 5 condenações pelos crimes de furto qualificado, receptação, roubo qualificado, furto qualificado e roubo (proc.3861-72.2007.811.0064, Cod.312643), bem como responde a 1 inquérito policial pelo cometimento, em, tese, do crime de roubo majorado (proc.5224-89.2010.811.0064, Codigo.334408)”

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID.178692386-fls.12/13), Termo de Exibição e Apreensão (ID.178692386-fls.24/25), Laudo Pericial preliminar (ID.178692387-fls.04/07) e fotos do material periciado (fls.08/09), tratando-se da apreensão de 50 porções de maconha, perfazendo massa de 42,38 Kg (quarenta e dois quilogramas e trinta e oito gramas), além de 06 (seis) porções de cocaína, com massa de 164,47g (cento e sessenta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas), e outras 06 (seis) porções de pasta base de cocaína, pesando 567,39g (quinhentos e sessenta e sete gramas e trinta e nove centigramas).

A autoria restou comprovada pelos elementos carreados aos autos, tais como, a prova testemunhal por todo alinhada no teor do meu voto e das circunstâncias objetivadas da apreensão, além da própria situação do flagrante.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir.

A testemunha policial Dalmo José da Silva, ao ser inquirido, esclareceu que teria recebido informação da agência de inteligência, quanto a um carro que estava vindo com droga. Entretanto, não tinha o nome de ninguém, só possuía a informação dos dados do veículo. Após levantamento, identificaram o endereço e constataram que seria um motorista do
uber
. Que foram até a casa. Em abordagem, o referido motorista esclareceu que trouxe duas mulheres de Campo Grande/MS. Assim, levou os policiais até a casa de Eliton. Que ao chegar na residência, havia 42kg de droga na residência. Que Eliton esclareceu que a droga era de sua propriedade. Em continuação as diligências, o motorista afirmou que deixou as moças, que trouxe de Campo Grande/MS, em outra residência. Que se dirigiram até o referido local, onde era a casa da esposa de João Paulo. Que a esposa de João Paulo teria narrado que o acusado tinha acabado de sair de casa. Que andando pelas mediações, os policiais encontraram João Paulo. Esclareceu que as moças e Eliton foram agenciadas por João Paulo. Que as moças estavam na rodoviária, onde foram apreendidas. Declarou que o motorista do
uber
tinha conhecimento que havia droga, em decorrência de ter trazido as moças de Campo Grande/MS, pelo valor de R$ 1.000,00. Que segundo a testemunha, o motorista deu a entender que já havia feito esse transporte por mais de uma vez. Que o veículo possuía resquícios de drogas. Quando a acusada e a menor foram apreendidas na rodoviária, havia apenas roupa em suas malas.

Márcio Rezende de Souza, ao ser inquirido, declarou que estava com apoio da Polícia Civil. Foram na residência do motorista de
uber
, onde relatou que trouxe a droga de Campo Grande/MS deixando o entorpecente em uma casa situada no Jardim Primavera. A droga estava na referida residência. Camila foi apreendida na rodoviária, após a diligência, por uma outra equipe. Foi perguntado ao motorista quanto à droga, esclarecendo que não sabia do entorpecente. O motorista ainda declarou que havia deixado um cliente, com algumas bolsas. Que o Eliton confirmou que estava guardando a droga. Que as malas tinham vestígios de entorpecentes.

O policial militar Roniel Ferreira Bispo, ao ser ouvido, afirmou que a Agência de Inteligência repassou uma informação de que em uma residência, situada no Bairro Nova Era, havia chegado droga. Foram até o local e encontraram o motorista do
uber
, onde declarou que trouxe duas mulheres de Ponta Porã/MS, deixando-as no Bairro Jardim Primavera. Que foram até a casa e encontraram a droga. O motorista declarou que Joao Paulo havia feito à negociação. Que duas mulheres estavam na rodoviária e foram apreendidas. O motorista esclareceu que havia pegado as clientes, porém, não sabia que havia droga nas malas. Que a droga estava embalada, embaixo da cama. João Paulo não falou o nome das mulheres, porém, repassou as características. Que Gesiel estava tranquilo no momento da abordagem.

Destarte, os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, cito a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

A adolescente, Vanessa Mendes de Alcântara, ao ser ouvido em Juízo, esclareceu:

“que no dia dos fatos estava na rodoviária. Narrou que conhecia os demais acusados. Os policiais teriam ido à rodoviária, falando que estava com droga, porém, não encontraram. Assim, foi conduzida até a delegacia com a acusada Kamila. Declarou que estava voltando de Ponta Porã/MS. João Paulo, que se apresentou como Ruan, teria lhe chamado para ir até Ponta Porã/MS, para buscar celulares, oferecendo dinheiro. Chegando em Dourados, João Paulo lhe disse que iriam buscar entorpecentes em Ponta Porã/MS. João Paulo afirmou que se não levassem o entorpecente, teriam que arcar com as despesas da viagem. Assim, foi até a Ponta Porã/MS, com a denunciada Kamila, e sem a companhia de João Paulo, para buscar a droga. O entorpecente estava em uma mala. Em seguida, retornaram para Rondonópolis e entregaram a droga para João Paulo. Esclareceu que veio de carona de Ponta Porã/MS até Campo Grande/MS. De Campo Grande/MS, veio para Rondonópolis, com um motorista de “Uber”, entregando a droga em uma residência. Chegou na referida casa com o motorista de “Uber” e acredita que João Paulo teria contratado o condutor do veículo. O motorista esclareceu que era “Uber”. Depois que entregou a droga, foi para rodoviária, com o intuito de retornar para Primavera do Leste/MT. Declarou que estava com Kamila Dias. O carro de Gesiel era prata. A droga foi entregue na casa de João Paulo. A denunciada Kamila que retirou a passagem.”

A primeira recorrente [KAMILA DIAS DOS SANTOS], ao ser interrogada, esclareceu que:

“João Paulo tinha lhe chamado, juntamente com Vanessa, para irem até Ponta Porã/MS, para comprar perfume. Chegando em Ponta Porã/MS, Vanessa afirmou que seria drogas. Assim, declarou para Vanessa que não levaria droga, pois tem filho de dois anos e que teria viajado escondido dos pais. Desta forma, pegou a mala e retornou para casa. Esclareceu que não foi presa com droga. Não soube dizer se Vanessa voltou com a droga. João Paulo teria pagado a passagem entre Primavera do Leste/MT até Rondonópolis/MT. Vanessa foi até o guichê, pegou a passagem e foram até Ponta Porã/MS. Esclareceu que iria para Ponta Porã comprar roupa e perfume. João Paulo teria lhe chamado para buscar perfume, todavia, já teria combinado com Vanessa quanto a droga. Chegando em Ponta Porã/MS, Vanessa afirmou que seria droga. Pegou uma carona de Ponta Porã/MS até Campo Grande/MS. Vanessa voltou com duas mochilas. Vanessa afirmou que um carro iria buscá-las. Sustenta que não conhecia o motorista que lhe trouxe de Campo Grande/MS. O motorista lhe deixou na casa de João Paulo. Declarou que não sabia que Vanessa estava com droga.”

O segundo recorrente [JOÃO PAULO VILARIM ALVES], em síntese disse que não viu o motorista do aplicativo
uber
. Afirma que o escrivão de Polícia escreveu o que queria, declarando que não sabe ler.

O terceiro apelante [ELITON FRANCISCO DE SOUZA], ao ser interrogado, declarou:

“Que foi contratado para guardar a droga. Sabia que era a droga. Recebeu entorpecente como forma de pagamento para guardar a droga, pois é usuário. A droga tinha o símbolo com escorpião. Esclareceu que estava usando droga quando os policiais chegaram sem sua casa. Estava falando com o dono da droga, por telefone, mas não sabia quem era o proprietário. O motorista de Uber teria levado a droga até a sua residência. Não observou se o Uber estava com as moças. O Uber chegou com a droga. Assim, Eliton descarregou o entorpecente e guardou, sendo que uma pessoa iria passar a noite em sua casa para buscar a droga. Declarou que viu João Paulo apenas na delegacia. João Paulo nunca lhe deu nada. Os policiais chegaram em sua residência, pediram para deitar e perguntaram onde estava o entorpecente. Não conseguia conversar, pois estava sob efeito de droga. Olhou para o lado e sinalizou de que a droga estava debaixo da cama, as quais estavam dentro de três bolsas. Junto com as malas, haviam roupas de mulheres. Os policiais perguntaram como a droga havia chegado e explicou, esclarecendo que não sabia quem seria o proprietário. Sustenta que mentiu para os policiais que havia buscado a droga, com uma moto. Assumiu a responsabilidade da droga, para não prejudicar os seus pais. Narrou, que estava na viatura quando os policiais buscaram João Paulo. Conheceu João Paulo no momento da prisão. Também não conhecia o motorista do Uber. Não conhece a denunciada Kamila e a menor Vanessa. Narrou que um policial deu uma entrevista em um canal de televisão, informando que o motorista de Uber tinha conhecimento que a droga estava vindo e que tinha recebido para trazer a droga. Não possui nenhuma ligação com João Paulo. Afirma que foi contratado via whatsapp para guardar a droga em sua residência. Conheceu a denunciada Kamila e a menor Vanessa apenas na Delegacia.

Neste diapasão, registro que esta constatada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, pois, apesar de negarem o envolvimento no crime, há provas suficientes nos autos acerca da participação efetiva dos recorrentes no delito em referência, notadamente pelas declarações, a dinâmica dos fatos e do resultado do que foi apreendido que formam um cotejo harmônico apto a espancar a tese absolutória.

Insta consignar, que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga tinha destino a disseminação, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado Orientativo nº.7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, cito o entendimento do TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Nesse sentido, transcrevo ainda as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O
tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/2006.
(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - 2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3) REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1) (...)
Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia
; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) (Negritou-se)

Assim,
não há que se falar em insuficiência probatória
para a condenação frente às provas materiais e testemunhais colhidas, assim como, pelas circunstâncias em que as prisões foram realizadas constituindo um robusto e harmônico conjunto de provas que autorizam a manutenção da sentença.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS.

Sustentam como tese em comum, aos três recorrentes [KAMILA, JOÃO PAULO e ELITON], pela revisão da dosimetria da pena a fim minorá-la com a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] para a valoração da circunstância judicial reconhecida em desfavor dos mesmos, em especial, as circunstâncias do crime em razão da natureza e quantidade da droga.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E, continua o jurista:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com acima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Ademais, o artigo 42 da Lei Antidrogas, de seu turno, é expresso ao determinar que:

“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Feita a contextualização,
transcrevo sentença na parte a dosimétrica
:(ID.178692440)

“III – Dispositivo

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de:

(a) CONDENAR a acusada KAMILA DIAS DOS SANTOS como incurso nas sanções penais do art. 33, ‘caput’, com as causas de aumento de pena do art. 40, V e VI, ambos da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90;

(b) CONDENAR os acusados JOÃO PAULO VILARIM ALVES e ELITON FRANCISCO DE SOUZA, como incurso nas sanções penais do art. 33, ‘caput’, com as causas de aumento de pena do art. 40, V e VI, ambos da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90 c/c art. 61, I do Código Penal;

(c) ABSOLVER os acusados JOÃO PAULO VILARIM ALVES, ELITON FRANCISCO DE SOUZA e KAMILA DIAS DOS SANTOS, da imputação de infração ao art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do CPP. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

Quanto ao crime de tráfico em relação à acusada KAMILA DIAS DOS SANTOS.

À culpabilidade é inerente ao caso. Não há registro de antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, seis porções, pesando 164,47gr (cento e sessenta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína; seis porções pesando 567,39gr (quinhentos e sessenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) de pasta base de cocaína; bem como cinquenta porções, pesando 42,38kg (quarenta e dois quilogramas e trinta e oito gramas) de maconha. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Militar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias multa. Inexistem agravantes. O Juízo reconhece e aplica a atenuante da confissão extrajudicial (CP, art. 65, III “d” – STJ/545), de modo que se estabelece a pena provisória em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa. O Juízo deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD, diante da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, ou seja, seis porções, pesando 164,47gr (cento e sessenta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína; seis porções pesando 567,39gr (quinhentos e sessenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) de pasta base de cocaína; bem como cinquenta porções, pesando 42,38kg (quarenta e dois quilogramas e trinta e oito gramas) de maconha.

O Juízo reconhece as causas de aumento de pena previstas no art. 40, V e VI da LD, razão pela a qual majora a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO, porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ e § 3º do Código Penal, e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). O Juízo deixa de substituir a pena, em decorrência da acusada KAMILA DIAS DOS SANTOS não preencher os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Assegura-se a acusada KAMILA DIAS DOS SANTOS o direito de, querendo, recorrer em liberdade, ademais, não se tem fundamento concreto ao encarceramento cautelar nesta quadra processual.

Quanto ao crime de tráfico em relação ao denunciado JOÃO PAULO VILARIM ALVES.

À culpabilidade merece ser sopesada.
O
denunciado João Paulo era o cabeça da empreitada criminosa, arrebanhando pessoas para agir na atividade delituosa, com o objetivo de agir contra a saúde pública. O acusado registra uma condenação no GR/SEEU 0006574- 39.2015.8.11.0064, referente à condenação nos autos de nº 0003136-49.2012.8.11.0051, com trânsito em julgado no dia 26/06/2015. Entretanto, a reincidência será analisada na segunda fase da pena. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, seis porções, pesando 164,47gr (cento e sessenta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína; seis porções pesando 567,39gr (quinhentos e sessenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) de pasta base de cocaína; bem como cinquenta porções, pesando 42,38kg (quarenta e dois quilogramas e trinta e oito gramas) de maconha6. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Militar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa. Inexistem atenuantes. O Juízo reconhece a agravante da reincidência genérica, diante da condenação registrada no GR/SEEU 0006574- 39.2015.8.11.0064, referente aos autos de nº 0003136-49.2012.8.11.0051, com trânsito em julgado no dia 26/06/2015, de modo que se estabelece a pena provisória em 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 983 (novecentos e oitenta e três) dias multa. Ausentes causas de diminuição de pena. O Juízo reconhece as causas de aumento de pena previstas no art. 40, V e VI da LD, razão pela a qual majora a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO, porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ e § 3º do Código Penal, e 1.141 (mil cento e quarenta e um) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Assegura-se ao acusado JOÃO PAULO VILARIM ALVES o direito de, querendo, recorrer em liberdade, ademais, não se tem fundamento concreto ao encarceramento cautelar nesta quadra processual. O Juízo deixa de substituir a pena, em decorrência do acusado João Paulo Vilarim Alves não preencher os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal.

Quanto ao crime de tráfico em relação ao denunciado ELITON FRANCISCO DE SOUZA.

À culpabilidade é inerente ao caso. O acusado registra seis condenações no GR/SEEU 0003861- 72.2007.8.11.0064, referente à condenação nos autos de nº 0003289-48.2009.8.11.0064, 0004885-28.2013.8.11.0064, 0000000-00.0000.2.00.6247, 0000000-00.0000.2.00.8105 e 0002762-62.2010.8.11.0064, com trânsito em julgado no dia 26/06/2013, 23/09/2014, 01/09/2008, 03/10/2008 e 24/09/2010. A condenação dos autos de nº 1008133- 90.2021.8.11.0003 ainda não transitou em julgado. Nesta fase, o Juízo utiliza da condenação oriunda dos autos 0002762-62.2010.8.11.0064 para reconhecimento dos maus antecedentes A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, seis porções, pesando 164,47gr (cento e sessenta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína; seis porções pesando 567,39gr (quinhentos e sessenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) de pasta base de cocaína; bem como cinquenta porções, pesando 42,38kg (quarenta e dois quilogramas e trinta e oito gramas) de maconha7. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Militar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa. O Juízo reconhece e aplica a atenuante da confissão l (CP, art. 65, III “d”) reduzindo a pena em seis meses e cinquenta dias multa e, por outro lado, vislumbra-se que trata de pessoa MULTIRREINCIDENTE8, dada as condenações nos autos condenação nos autos 0003289-48.2009.8.11.0064, 0004885-28.2013.8.11.0064, 0000000-00.0000.2.00.6247 e 0000000-00.0000.2.00.8105, que transitaram em julgado, respectivamente, em 26/06/2013, 23/09/2014, 01/09/2008 e 03/10/2008, cujas condenações tramitam na GR/SEEU 0003861-72.2007.8.11.0064, agravando a pena em dois anos e oito meses e duzentos e setenta dias multa razão por que a pena provisória vai fixada em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.150 (mil cento e cinquenta) dias multa. Ausentes causas de diminuição de pena. O Juízo reconhece as causas de aumento de pena previstas no art. 40, V e VI da LD, razão pela a qual majora a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO, porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ e § 3º do Código Penal, e 1.341 (mil trezentos e quarenta e um) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Assegura-se ao acusado ELITON FRANCISCO DE SOUZA o direito de, querendo, recorrer em liberdade, ademais, não se tem fundamento concreto ao encarceramento cautelar nesta quadra processual. O Juízo deixa de substituir a pena, em decorrência do acusado ELITON FRANCISCO DE SOUZA não preencher os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal.”

Em síntese, a sentença valorou de forma negativa as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, da seguinte forma: as
circunstâncias do crime
, em razão da
natureza
e
quantidade
da droga em face aos três recorrentes, ou seja, KAMILA, JOÃO PAULO e ELITON, além, da vetorial da
culpabilidade
, somente em relação ao segundo recorrente e, os dos
maus antecedentes
, no tocante ao terceiro apelante, portanto, fatores aptos à elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Consigno, que o segundo apelante [JOÃO PAULO] e o terceiro recorrentes [ELITON] não fizeram qualquer questionamento em relação às outras circunstâncias judiciais que também lhes foram valoradas negativamente, repisa-se, da culpabilidade em relação ao segundo e, os maus antecedentes, no tocante ao terceiro apelante, insurgindo-se tão somente em razão da natureza e quantidade da droga.

A sentença para a primeira
recorrente

KAMILA DIAS DOS SANTOS
negativou as circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade de droga, fixando a pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias multa.

Sustenta a recorrente que: “
a pena base é de 05 (cinco) anos, levando-se em consideração a fração de 1/6, o correto seria a soma de 10 (dez) meses por cada circunstância desfavorável à apelante, face a mesma possuir uma circunstância em seu desfavor, sua pena deveria ter sido aplicada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal previsto na espécie incriminadora
.”(Sic.)

Contudo, sem razão a recorrente visto que que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes estabelecendo, o Col. STJ o seguinte entendimento:

"A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (AgRg no HC n. 736.623/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

Cito ainda o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça- STJ:

“A pena-base foi exasperada em 3 anos e 4 meses, com fundamento nas consequências e circunstâncias do delito, em especial diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas (23.453kg de cocaína), em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância a esses fatores. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem é idônea e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a majoração em maior grau da pena-base em casos de grande quantidade de entorpecentes. (REsp n. 2.088.911/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Neste contexto, a tese não comporta provimento.

Na fase seguinte, sem agravantes valoradas, foi reconhecida e aplica a atenuante da confissão (CP, art. 65, III “d”), estabelecendo a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, razão pela qual preservo-a nos termos da sentença.

Na terceira fase, foram aplicadas as causas de aumento de pena previstas no art. 40, V e VI da LD, respectivamente, razão pela qual foi majora a pena em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO, porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ e § 3º do Código Penal, e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

O Juízo deixou de substituir a pena, em decorrência da mesma não preencher os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal.

Ainda na terceira fase da dosimetria,

pretende a primeira recorrente [KAMILA] o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, a Lei n. 11.343/2006, pois alega que houve a ocorrência de ‘bis in idem’ porque a quantidade da droga foi considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, e também na terceira para impedir a referida redução.

A sentença vedou a aplicação da minorante nos seguintes fundamentos:

“...Cumpre ter em mente que o enquadramento da conduta não está pautada tão-só na droga encontrada, mas no contexto que se extrai do comportamento típico de traficância, produzida pelos denunciados ELITON FRANCISCO DE SOUZA, KAMILA DIAS DOS SANTOS e JOÃO PAULO VILARIM DOS SANTOS, quer seja pelos depoimentos policiais, informações constantes nos autos, forma de acondicionamento e quantidade de droga, razões pelas quais torna obrigatório lançar provimento de natureza condenatória. Em relação ao art. 33, §4º da Lei de Drogas, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3. Todavia, tais efeitos não são aplicáveis aos denunciados JOÃO PAULO VILARIM ALVES e ELITON FRANCISCO DE SOUZA. O denunciado João Paulo Vilarim Alves é reincidente, registrando condenação no GR/SEEU 0006574-39.2015.8.11.0064. Eliton Francisco de Souza possui seis condenações no GR/SEEU 0003861-72.2007.8.11.0064. Quanto a KAMILA DIAS DOS SANTOS, denota-se que a acusada é, em tese, primária, não possuindo registros criminais. Entretanto, não é possível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da LD, à vista da natureza e a quantidade de drogas apreendidas, ou seja, seis porções, pesando 164,47gr (cento e sessenta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas) de COCAÍNA; seis porções pesando 567,39gr (quinhentos e sessenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) de pasta base de COCAÍNA; bem como cinquenta porções, pesando 42,38kg (quarenta e dois quilogramas e trinta e oito gramas) de MACONHA, na linha do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ERESP 1.431.091/SP.
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A AFASTAR O BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. IV - In casu, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois a Corte a quo, em consonância com o entendimento deste Tribunal, ao afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, bem consignou que o agravante, "além de possuir registros anteriores por outros delitos, há registro pela prática do mesmo crime pelo qual aqui é acusado (processo n.º 104/2.18.0000495-0), com denúncia já recebida". Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 621828 RS 2020/0283624-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).Assim, os acusados JOÃO PAULO VILARIM ALVES, ELITON FRANCISCO DE SOUZA e KAMILA DIAS DOS SANTOS não cumprem ao menos um dos requisitos cumulativos para a concessão da causa de diminuição de pena do art. 33,§4º da Lei 11343/06.”

Pois bem. No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

De relembrar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema, no sentido que:

“A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes” (HC 320278/SP,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,Julgado em 01/09/2015,DJE 15/09/2015; HC 326462/RS,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 25/08/2015,DJE 11/09/2015; HC 328775/RS,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 25/08/2015,DJE 11/09/2015; HC 320701/SP,Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,Julgado em 01/09/2015,DJE 11/09/2015; AgRg no AREsp 685490/MG,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,Julgado em 20/08/2015,DJE 28/08/2015; AgRg no AREsp 469304/MG,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 04/08/2015,DJE 20/08/2015).

No caso, diante das provas coligidas, restaram nítido que a primeira apelante não tem direito à redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois estava se dedicando à atividade criminosa.

Destarte, infere-se que a recorrente [KAMILA] envolvendo a adolescente Vanessa, saíram de Primavera do Leste/MT, onde residem, para a cidade de Rondonópolis/MT, sendo que nesta cidade pegaram um ônibus com destino a Ponta Porã/MS, para buscarem e transportarem expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, sendo que ao chegarem em Rondonópolis, deixaram a droga na residência do terceiro recorrente [corréu ELITON].

Nesse contexto, verifica-se que a negativa encontra-se devidamente fundamentada na presença de indicativos colhidos a partir das circunstâncias da apreensão da droga, de que a recorrente se dedicaria à atividade criminosa. A propósito, cito:

“I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. Registro que não há falar em bis in idem, quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos, conforme a jurisprudência do STJ. Precedentes. III - In casu, a pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas - cerca de 600 gramas de entorpecentes divididos em 1.400 porções de "crack" e 600 porções de "cocaína" -, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Além disso, o acórdão impugnado consignou que "[...] o réu estava na posse da quantia de R$740,00 em espécie e uma folha de contabilidade onde constava que iriam para duas biqueiras, além de grande quantidade de cocaína, droga de alto poder destrutivo".
Nesse contexto, houve fundamentação concreta quando ao afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só pela expressiva quantidade e natureza das drogas aprendidas, mas também nas demais circunstâncias evidenciadas pelo modus operandi empregado na prática da traficância, tudo corroborando que o acusado se dedicava a atividades criminosas
. IV - Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes. V - Pleito de fixação de regime inicial mais brando. A quantidade de drogas apreendidas - cerca de 600 gramas de entorpecentes divididos em 1.400 porções de "crack" e 600 porções de "cocaína" - foi um dos fundamentos utilizados para a fixação do regime inicial mais gravoso. Cabe ressaltar que esta Corte tem decidido que, em se tratando do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, variedade e espécie do entorpecente apreendido podem motivar o estabelecimento do regime mais gravoso. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 895.226/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

“Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º,
da
Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida, além
das
demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice
ou até mesmo para impedir a sua aplicação
, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico” (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

(AgRg no AREsp n. 2.772.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)(Negritou-se)

Assim, da dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta.

A sentença para o
segundo recorrente
JOÃO PAULO VILARIM ALVES, na primeira fase, negativou o vetor da
culpabilidade
ao fundamento de ser o coordenador da empreitada criminosa, arrebanhando pessoas para agir na atividade delituosa.

Destarte, cumpre esclarecer que o vetor culpabilidade diz respeito à reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

Cumpre ressaltar, que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes estabelecendo, o Col. STJ o seguinte entendimento:

"A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (AgRg no HC n. 736.623/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

Portanto, no que se refere à culpabilidade, para efeito de montante da pena base, cito o aresto de minha relatoria:

“
é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena
” [cf. Apelação n. 61484/2012, Rel.Des.Rui Ramos Ribeiro Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

A doutrina consigna que:

“
Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

Assim, tenho que a justificação é válida para sustentar a valoração negativa da referida vetorial.

Ademais, as circunstâncias judiciais foram sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, tratando-se de: seis porções, pesando 164,47g (cento e sessenta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína; seis porções pesando 567,39g (quinhentos e sessenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) de pasta base de cocaína; bem como cinquenta porções, pesando 42,38kg (quarenta e dois quilogramas e trinta e oito gramas) de maconha], sendo fixada a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.

Em se tratando de tr
áfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei
11.343
/06, que orienta: "
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena, conforme estabelecido na sentença.

A esse respeito, transcrevo os entendimentos:

“
A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06”
(TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“
Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida”
(STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

“A pena-base foi exasperada em 3 anos e 4 meses, com fundamento nas consequências e circunstâncias do delito, em especial diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas (23.453kg de cocaína), em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância a esses fatores. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem é idônea e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a majoração em maior grau da pena-base em casos de grande quantidade de entorpecentes.

(REsp n. 2.088.911/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (Negritou-se)

Assim a tese não comporta provimento, razão pela qual mantenho a negativação bem como o aumento estabelecido na sentença.

Na segunda fase, sem atenuantes, foi reconhecida a agravante da reincidência genérica diante da condenação registrada no SEEU 0006574- 39.2015.8.11.0064, referente aos autos de nº. 0003136-49.2012.8.11.0051, com trânsito em julgado no dia 26/06/2015, de modo que a pena intermediária foi fixada em 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 983 (novecentos e oitenta e três) dias multa.

Na terceira fase, restaram ausentes causas de diminuição de pena, incidindo as causas de aumento de pena previstas no art. 40, V e VI da LD, respectivamente, sendo majorada em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ e § 3º do Código Penal, e 1.141 (mil cento e quarenta e um) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Avançando no tema, a sentença para o
terceiro recorrente

ELITON FRANCISCO DE SOUZA
, na primeira fase foi negativada a vetorial dos maus antecedentes, visto que o recorrente ostenta 06 [seis] condenações no GR/SEEU 0003861- 72.2007.8.11.0064, [Autos 0004885-28.2013.8.11.0064-roubo simples, 0000000- 00.0000.2.00.8105-receptação, 0002762.2010.8.11.0064-roubo majorado, 0003289-48.2009.8.11.0064-furto qualificado, 0000000-00.0000.2.00.6247-furto qualificado e 1008133-90.2021.8.11.0003-furto simples], sendo utilizada nesta fase a condenação oriunda dos autos 0002762-62.2010.8.11.0064.

Cumpre ressaltar, que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes estabelecendo, o Col. STJ o seguinte entendimento:

"
A
legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
" (AgRg no HC n. 736.623/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

Ademais, também foi valorada a vetorial das circunstâncias do crime, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, tratando-se de: seis porções, pesando 164,47g (cento e sessenta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína; seis porções pesando 567,39g (quinhentos e sessenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) de pasta base de cocaína; bem como cinquenta porções, pesando 42,38kg (quarenta e dois quilogramas e trinta e oito gramas) de maconha], sendo fixada a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa, sendo

a pena base estabelecida em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias multa.

Em se tratando de tr
áfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei
11.343
/06, que orienta:

"
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga,
na fixação da pena base, no caso se justifica uma majoração da pena, conforme estabelecido na sentença.

A esse respeito, transcrevo os entendimentos:

“
A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06”
(TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“
Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida”
(STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Assim a tese não comporta provimento, razão pela qual mantenho a negativação, bem como, o aumento estabelecido na sentença.

Na fase seguinte, a sentença reconhece e aplica a atenuante da confissão l (CP, art. 65, III “d”) reduzindo a pena em seis meses e cinquenta dias multa e, por outro lado, vislumbra-se que trata de pessoa MULTIRREINCIDENTE pelas condenações nos autos condenação nos autos 0003289-48.2009.8.11.0064, 0004885-28.2013.8.11.0064, 0000000-00.0000.2.00.6247 e 0000000-00.0000.2.00.8105, que transitaram em julgado, respectivamente, em 26/06/2013, 23/09/2014, 01/09/2008 e 03/10/2008, cujas condenações tramitam na GR/SEEU 0003861-72.2007.8.11.0064, agravando a pena em dois anos e oito meses e duzentos e setenta dias multa razão por que a pena provisória vai fixada em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.150 (mil cento e cinquenta) dias multa.

Oportuna a citação do Enunciado Orientativo nº.41 do TJMT:

“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Na terceira fase, restaram ausentes causas de diminuição de pena, incidindo as causas de aumento de pena previstas no art. 40, V e VI da LD, respectivamente, sendo majorada em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO, observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ e § 3º do Código Penal, e 1.341 (mil trezentos e quarenta e um) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Assim, na dialética da dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Concernente ao redutor do tráfico privilegiado do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, tenho que não há campo para sua aplicabilidade ao
segundo [
JOÃO PAULO] e
terceiro
[ELITON] recorrentes por serem reincidentes. Assim, dispõe o Col. STJ:

“tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas” (AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

Preservo à primeira, ao segundo e ao terceiro recorrentes o direito de aguardarem o julgamento de recursos em liberdade.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar de nulidade das provas e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos de

KAMILA DIAS DOS SANTOS, JOÃO PAULO VILARIM ALVES e ELITON FRANCISCO DE SOUZA, respectivamente, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025